Tribunal: STF
Processo: Inq 2674
Classe: Inq
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-11-26
Data de publicação: 2009-11-26

Ementa:
EMENTA: CRIMES CONTRA A HONRA. REJEIÇÃO DA INICIAL ACUSATÓRIA. 
   FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. 
   ATIPICIDADE DA CONDUTA. QUEIXA-CRIME REJEITADA. PREJUDICADO O 
   EXAME DAS PRELIMINARES.
1. O processamento da queixa-crime 
   encontra óbice no inciso III do art. 395 do Código de Processo 
   Penal. Não há justa causa para o exercício da ação penal se o 
   fato increpado ao acusado (detentor de foro por prerrogativa de 
   função) está estreitamente ligado ao exercício do mandato 
   parlamentar, sabido que "os Deputados e Senadores são invioláveis,
   civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e 
   votos" (cabeça do art. 53 da CF/88). Torna-se imperioso, portanto,
   o reconhecimento da manifesta ausência de tipicidade da conduta 
   descrita na inicial acusatória.
2. No caso, as palavras 
   proferidas pelo querelado (Senador da República) estão 
   acobertadas pela inviolabilidade parlamentar, descrita no art. 53 
   da Constituição Federal de 1988. E passa ao largo de qualquer 
   dúvida a compreensão de que tal inviolabilidade significa 
   insusceptibilidade de cometimento de crime. Noutros termos: os 
   fatos objeto da queixa-crime se encontram imbricados com a função 
   parlamentar do Senador da República acionado. Fatos que, de 
   imediata percepção, se enquadram no contexto da disputa política, 
   por ocasião das eleições para o Senado Federal, no Estado do 
   Amapá. Em suma: o quadro fático-probatório demonstrou o 
   deliberado intento do querelado de defender a legitimidade de sua 
   própria investidura no cargo de Senador da República, fazendo 
   para os seus eleitores em particular e o público em geral um 
   amplo retrospecto da disputa eleitoral do ano de 2002. Muito mais 
   para o efeito de registro histórico do que propriamente externar 
   propósito violador da honra do querelante. 
3. Queixa-crime 
   rejeitada, prejudicado o exame das preliminares defensivas.